Tribunal: TJES
Processo: 5013867-46.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013867-46.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ROSA DE PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5013867-46.2024.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN ROSA DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). 2. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL PARA ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 3. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL. 4. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO ALTERA O REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. 5. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso busca, exclusivamente, a aplicação da detração penal para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o cômputo da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) tem o condão de abrandar o regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, na hipótese de réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime prisional semiaberto não foi estabelecido apenas com base no
quantum
da pena, mas, fundamentalmente, em razão da reincidência do apelante.

A condição de reincidente constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de regime prisional mais gravoso, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e o entendimento dos Tribunais Superiores.

A reincidência é uma circunstância legal que, por si só, impede a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

O eventual desconto do período de prisão provisória, por meio da detração, não tem o poder de afastar o óbice legal da reincidência para a fixação de regime mais brando.

A detração, neste cenário, não altera o regime de cumprimento de pena, que foi corretamente estabelecido na sentença com base em critério legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação do regime prisional semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

A detração do tempo de prisão cautelar, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, é irrelevante para a fixação do regime inicial quando a imposição de regime mais gravoso se fundamenta na reincidência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.826.457/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5013867-46.2024.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN ROSA DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN ROSA DE PAULO
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID n.º 15476957), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 , à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 18 de março de 2023, por volta das 20h39min, na Avenida Luiz Del Caro, Bairro Bebedouro, em Linhares/ES, o apelante, de forma livre e consciente, portava uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, com carregador e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID n.º 15476958), a defesa busca, exclusivamente, a aplicação da detração penal para abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID n.º 15476960), pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, de fato, estabelece que o tempo de custódia cautelar deve ser computado para fins de determinação do regime inicial.

Contudo, a aplicação de tal dispositivo não conduz, no caso concreto, à alteração pretendida pela defesa.

A pena foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O regime inicial, por sua vez, foi estabelecido como semiaberto, não apenas com base no
quantum
da pena, mas fundamentalmente em razão da reincidência do apelante.

A condição de reincidente constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de regime prisional mais gravoso, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. A reincidência impede, por si só, a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, mesmo que se procedesse ao desconto do período de prisão provisória, a circunstância legal da reincidência permaneceria como óbice à fixação do regime aberto.

A detração, neste cenário, não teria o condão de alterar o regime de cumprimento de pena, que foi corretamente estabelecido na sentença com base em critério legal expresso.

A decisão de origem, portanto, não apresenta reparo, pois alinhada à jurisprudência pátria, que confirma ser a reincidência justificativa apta para a fixação de regime mais severo que o previsto apenas pela quantidade da pena.

Nesse sentido:

“
(...) 5. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional inicial quando o regime mais gravoso é fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência. (STJ; AgRg-AREsp 2.826.457; Proc. 2024/0478488-1; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025)”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)